Tribunal: TCU
Processo: 012.447/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em autorizações para realizar obras rodoviárias em áreas de terreno de propriedade da União, localizado na interligação da Rodovia Dom Pedro I com a Avenida Aladino Selmi, no Município de Campinas/SP.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU acerca de possíveis irregularidades em autorizações para realizar obras rodoviárias em áreas de terreno de propriedade da União (matrícula 109.636), localizado no Município de Campinas/SP, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos artigos 71, inciso IX, da Constituição, 45 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 234 a 236, 237, inciso III, e 250, inciso II, do Regimento Interno-TCU, 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, 2o, inciso I, 4o, inciso I, 6o e 7o, §§ 3o, inciso I, e 4o, da Resolução-TCU 315/2020 e 4o, § 1o, da Resolução-TCU 249/2012, em: 9.1. conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar à Secretaria de Patrimônio da União que, no prazo de quinze dias, a contar da ciência desta deliberação; 9.2.1. adote as medidas necessárias para anular a Portaria-SPU/SP 5.268, de 20/2/2020, publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, número 37, de 21/2/2020, ante a ausência de competência do subscritor para expedição do ato e dos vícios na sua fundamentação; 9.2.2. apresente a este Tribunal plano de ação para resolver, com a máxima brevidade possível, os problemas verificados no uso do imóvel matrícula 109.636 e, eventualmente, de imóvel sob administração do Exército em obras no Município de Campinas/SP, que contenha, no mínimo: 9.2.2.1. indicação da destinação a ser dada às áreas de propriedade da União que estavam sob posse do Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer e, possivelmente, do Exército e foram utilizadas nas obras objeto deste processo; 9.2.2.2. ações a serem tomadas devidamente encadeadas, especialmente a fim de cobrar, se for o caso, valores e multas pelo uso do bem, além de dar a devida destinação às áreas usadas nas obras, avaliando a conveniência e a oportunidade de buscar alternativas consensuais para solução da controvérsia, com fundamento nas disposições das Lei 9.469/1997 e 13.140/2015; 9.2.2.3. responsáveis pelas ações a serem feitas; e 9.2.2.4. prazos para implementação das medidas. 9.3. levantar o sigilo aposto na quarta instrução deste processo (peça 130); 9.4. comunicar esta decisão aos representantes deste processo e do apenso, à Secretaria do Patrimônio da União, ao Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, ao Estado de São Paulo, ao Município de Campinas/SP e à Concessionária Rota das Bandeiras S.A.